Tribunal: TJMT
Processo: 1006783-62.2021.8.11.0037
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006783-62.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FLAVIA MEIRE MARCELINA GALVAO - CPF: 005.645.951-36 (APELADO), ALVARO CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 040.763.111-91 (ADVOGADO), FLAVIA VENCESLAU GOMES - CPF: 282.375.008-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E PEDIDO LIMINAR

–
DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INCLUSÃO INDEVIDA NO
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR)
–
NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO –
DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
VALOR INDENIZATÓRIO

MANTIDO
–

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DO EVENTO DANOSO –
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
Diante da negativa da apelada em ter celebrado contrato com o banco apelante
ou ter figurado como avalista
, cabia a este o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações
.

2
.
Segundo entendimento do STJ, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR
possui
natureza de cadastro restritivo de crédito. Assim, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor por si só configura o dano moral.

3
.
A indenização
a título de dano moral foi
fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa
do banco apelante
, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes
,
não
merecendo reparos
.

4.
Considerando se tratar de
relação civ
il extracontratual, o termo de incidência dos juros sobre o montante arbitrado é a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54
do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação C
ível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra
a sentença
de ID

225962743
,
proferida
nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido liminar
ajuizada por
FLÁVIA MEIRE MARCELINA GALVÃO
, pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou procedente os pedidos da inicial para diante da ausência de comprovação da existência do referido débito
i)
determinar a exclusão definitiva no registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil
–
SCR
, no valor de R$ 50.824,20 (cinquenta mil oitocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos);
ii
)
condená-lo ao pagamento
da quantia de R$ 6
.000,00 (
seis
mil reais), a título de dano moral,
acrescido de correção monetária pelo INPC a contar da data da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios legais desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), por se tratar de responsabilidade extracontratual;
iii
)
condená-lo ainda ao pagamento
de
custas processuais e
honor
ários advocatícios fixados em 10
% (
quinze
por cento) sobre
o valor d
a condenação
.

Por intermédio d
as razões
recursais de ID

225962745
, o
banco
a
pelante
assevera
, em síntese,
que deve ser julgado improcedente os pedidos
da inicial
,
visto que o Sistema de Informações do Banco Central-SCR não se trata de medida
restritiva de crédito, mas sim mero informativo nos registros do BACEN, razão pela qual não existe o dever de indenizar.

Subsidiariamente, no caso de manutenção da sua condenação,
o recorrente pugna
pela redução do valor arbitrado a título de danos morais,
afirmando se tratar de valor excessivo. Na oportunidade, requer a reforma do
termo inicial dos juros, para que seja considerado a partir da data da prolação da sentença,
por
se tratar do momento em que se fixou o
quantum
indenizatório.

O r
ecurso
é
tempestivo
e
preparado

(ID

226027173
).

Em suas contrarrazões, a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 225962748).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
FLÁVIA MEIRE MARCELINA GALVÃO
ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos
morais e pedido liminar

contra
BANCO
BRADESCO S.A.
,
para que seja declarado inexistente o débito referente ao contrato nº 0090206 no valor de R$ 50.824,20 (cinquenta mil oitocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), determinando que o banco requerido exclua todas as restrições que se referem ao mencionado contrato, sob pena de multa diária. Na oportunidade, requereu a condenação do requerido ao pagamento de danos morais e aos honorários advocatícios.

Segundo
se extrai
da inicial
,
ao tentar
realizar compras no comércio da sua região
na data de 09/07/2021
,
a apelada

obteve a informação de que não poderia
obter o financiamento/parcelamento da
sua compra, pois seu nome se encontrava inscrito no SISBACEN, no cadastro de inadimplentes do Banco Central, por falta de pagamento de sua responsabilidade solidária como avalista em um suposto financiamento de
R$ 15.464,22 (quinze mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos), com vencimento em 23/10/2012, acrescido
de juros e encargos
que totalizam o montante de
R$ 50.824,20, com origem na agência da requerida localizada em Porto Alegre do Norte/MT, conforme extrato contido no ID 225963178.

A parte autora ressaltou que o único relacionamento com o banco apelante se deu com a abertura de conta poupança na agência nº 618-1 em São Feliz do Araguaia/MT (ID 225963180),
onde
efetuou um
único depósito e sequer chegou de movimentar novamente a referida conta, negando a contratação de qualquer
empréstimo ou financiamento, seja como mutuário direto ou indireto
– como avalista
–
, não reconhecendo tal dívida como de sua responsabilidade/obrigação em adimpli-la.

Após o devido processo legal,
foi proferida
sentença

julgando
procedente a ação
(ID 225962743)
,
em razão da instituição financeira não ter demonstrado a existência do débito, razão pela qual considerou ilegítima a informação repassada ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR.

Na
r.
sentença, a Magistrada singular ressaltou que “
e
mbora o requerido argumente que as informações constantes do SCR têm o intuito de melhorar o monitoramento das atividades desempenhadas pelas instituições financeiras, em especial das operações de crédito com elas contratadas, estejam elas em atraso ou não, diversamente dos órgãos de restrição ao crédito, nos quais só são encontrados dados desabonadores, é evidente que a anotação indevida de débito classificado como “prejuízo” impacta o potencial de crédito da autora, tangenciando, efetivamente, a possibilidade de obtenção de crédito
”
.

Desse modo, salientou que ao inserir informações no referido sistema referente ao débito que sequer foi comprovado, a instituição financeira praticou ato ilícito, atraindo a responsabilidade civil pelo dano moral
in
re

ipsa
, razão pela qual condenou o requerido em danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inconformad
o
com a
r.
sentença
,
o
apelante interpôs o presente recurso, requerendo
a sua reforma para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado
em
danos morais e a alteração do termo inicial dos juros, para que seja considerado a partir da data do arbitramento.

Sem delongas,
em que pesem os argumentos trazidos pelo
banco apelante
,
concluo que o presente Recurso
não prospera
.

Isso porque, diante
da negativa de contratação, cabe
ao réu, ora apelante, o ônus

de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art
.
373, II, do

CPC.

Entretanto, compulsando os autos, denoto que
o
apelante não se desincumbiu do ônus de produzir a prova que lhe

fora determinada,
se limitando a sustentar que as informações inseridas no sistema do Banco Central não possuem natureza de medida restritiva.

O apelante sequer juntou aos autos o suposto contrato que comprovasse a relação jurídica entre as partes, sendo realmente
necessária a declaração de inexistência da relação, ensejando, via
de consequência, a configuração de dano extrapatrimonial.

Dessa forma, com a devida vênia, tenho que
o Juízo
a quo

agiu com o costumeiro acerto na espécie, pois, o c. STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral, senão vejamos,
in

verbis
:

“RESPONSABILIDADE
CIVIL. RECURSO ESPECIAL.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL
. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.

1
. O Sistema de Informações do Banco Central -
Sisbacen
, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).

2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de
inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa.
Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
.

3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta.

4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais
futuramente
serão objeto de regulamentação própria.

5. Na hipótese, a informação do
Sisbacen
sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do
Bacen
.

6. Recurso especial a que se nega
provimento.
”
(
REsp
n. 1.365.284/SC, 4ª Turma, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 18.09.2014 – negritei e grifei).

Assim, registro que o SCR-BACEN é um órgão restritivo ao crédito utilizado pelas instituições financeiras para analisar a capacidade de crédito do consumidor sempre que solicitar algum tipo de serviço creditício, como um cartão de crédito, financiamento, conta
corrente
e
etc.

Sendo assim
, tem-se que a manutenção indevida do nome do consumidor no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil – SISBACEN/SCR gera dano moral passível de indenização, uma vez que dificulta a obtenção de crédito pelo consumidor, como no presente caso.

A exposição negativa resultante da inserção indevida do nome nos registros de restrição ao crédito constitui, por si só, uma injusta violação à honra e à imagem da parte apelada, o que acarreta dano moral passível de indenização.

À vista disso, não há como sustentar a inexistência de provas para o dano causado, pois, o ato arbitrário foi comprovado e o dano moral é consequência, eis
que inexistente
o débito e, mesmo assim,
a apelada
teve seu no nome mantido no SCR do Banco Central.

Logo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in
re

ipsa

ou presumido.

Nesse sentido
, seguem entendimentos deste Sodalício:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – DÍVIDA INEXISTENTE – NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM ADEQUADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do art. 373, inc. II, do CPC, compete ao réu à demonstração da ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito
do autor.
No caso, não tendo o réu comprovado a legitimidade da cobrança, ônus que lhe competia, correta se mostra a sentença que dec
larou a inexistência do débito.
Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SCR, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos. O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral. A inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo co
m a realidade do caso concreto.
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa,
majoram-se os honorários advocatícios, nos
moldes do art. 85, §11, do CPC.
(N.U 1013360-73.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 24/08/2024)
(
g.n
)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PERMANENCIA DO REGISTRO DE DÍVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) APÓS PAGAMENTO –
NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR
– VALOR ADEQUADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – READEQUAÇÃO – FIXAÇÃO COM BASE NA CONDENAÇÃO –
RECURSO PARCIELAMENTE PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR é considerado um cadastro restritivo de crédito. Incorre em ato ilícito, capaz de ensejar o dever de indenizar, àquele que inclui ou mantém o apontamento do consumidor no sistema SCR,
especialmen
te quando o débito já foi pago.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem
como inibir a conduta abusiva.
Conforme decidido pelo STJ e por esta Corte de Justiça, o artigo 85 do CPC estabelece uma ordem de preferência quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência: em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação; em segundo, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação e em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos
honorários.
(N.U 1039329-27.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 07/07/2024)

Assim sendo, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado
à
apelada
.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a
indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indeni
zação imposta no ato sentencial
de R$
6
.000,00
(seis mil reais)
pelo dano moral sofrido pel
a
autor
a
, cumprirá a finalidade de inibir à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro. Ainda em relação
a
ofendid
a
, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-l
a
, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Por fim, quanto
a
o pleito de alteração do início da incidência dos juros de mora, mantenho-o conforme fixado na sentença,
eis que por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial de incidência dos juros sobre
o

montante
arbitrado é a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo-se a r. sentença incólume.

Em cumprimento ao disposto no a
rt. 85, §11, do
CPC,

majoro
os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 1
2
%
(quinze por cento)
sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024